Tribunal: STF
Processo: ARE 1372391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE LUCROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL À ÉPOCA DO FATO GERADOR. ART. 1.007, CC. PAGAMENTOS REALIZADOS A AUTÔNOMOS. MULTA. 1. Na forma do art. 1.007 do Código Civil, a participação dos sócios nos resultados sociais dá-se em proporção à participação na sociedade, salvo disposição em contrário no contrato social. 2. Mantido o lançamento que considera como pró-labore os lucros distribuídos de forma desproporcional sem amparo em previsão contratual. 3. O afastamento da natureza remuneratória de valores pagos a autônomo demanda prova. 4. A incidência da multa de mora de 20% e da multa de ofício de 75% são razoáveis e servem para desestimular a inadimplência e as infrações à legislação tributária, sendo proporcionais ao descumprimento da lei, não revelando natureza confiscatória porque inferiores à obrigação principal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; 195, I, alínea “a” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É importante destacar que o apelo interposto se limita à retomada dos argumentos deduzidos na inicial, deles fazendo mera transcrição e ignorando por completo a análise empreendida pelo julgador singular. É por assim atuar que a recorrente simplesmente reafirma ter realizado ‘a distribuição de lucros para os sócios em valores superiores a suas cotas, com lastro no contrato social e acordo de vontades dos sócios’, invocando o conteúdo da cláusula décima do contrato social. Não atenta, porém, para os fundamentos da sentença, em que perfeitamente esclarecido que ‘apenas na 19ª alteração contratual, datada de 09/02/2009, ou seja, em data posterior aos fatos geradores dos tributos cujos valores foram inscritos em Dívida Ativa, é que se inseriu a previsão expressa na cláusula décima de que: "A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DEVERÁ BASEAR-SE SOBRE OS RESULTADOS APURADOS ATRAVÉS DOS BALANCETES MENSAIS E AO FINAL DO EXERCÍCIO ATRAVÉS DO BALANÇO GERAL, EM CONFORMIDADE COM A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE CADA UM, SENDO QUE PARA TAL OS SÓCIOS QUOTISTAS PODERÃO PARTICIPAR DOS LUCROS DA SOCIEDADE EM MAIOR PROPORÇÃO DO QUE AS SUAS RESPECTIVAS QUOTAS NO CAPITAL SOCIAL, DESDE QUE POR DELIBERAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DO CAPITAL SOCIAL, EM REUNIÃO DOS SÓCIOS, OS PREJUÍZOS APURADOS SERÃO AMORTIZADOS NOS EXERCÍCIOS FUTUROS OU SUPORTADOS PELOS SÓCIOS NA PROPORÇÃO DAS COTAS DE CAPITAL." (evento 22, PROCADM4, pp. 1/9)’. A argumentação da inicial e do apelo, aliás, fariam letra morta do texto do art. 1.007 do Código Civil, segundo o qual ‘salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas’. Esse dispositivo deve ser lido em conjunto com o art. 1.008 do CC, que determina que todos os sócios devem participar dos lucros e perdas da sociedade, sendo nula uma estipulação contratual que exclua qualquer sócio de tal participação. A participação dos sócios é a regra geral, portanto, com observância da proporção entre as quotas sociais titularizadas e a participação nos resultados. Os integrantes da sociedade têm liberdade para estipular as condições e o percentual de participação de cada sócio nos resultados sociais, assinalando, J. A. Penalva Santos, que ‘a distribuição dos lucros entre os sócios obedece ao que constar da cláusula contratual; na sua falta, prevalece a regra da proporcionalidade’ (SANTOS, J. A. Penalva. Comentários ao Código Civil Brasileiro. Volume IX. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 187), lição que, em realidade, apenas sintetiza o conteúdo da lei. Como à época dos fatos geradores, em 2008, não havia previsão no contrato social para a distribuição desproporcional de lucros, correto o lançamento feito pelo Fisco. Quanto aos pagamento feitos sob a rubrica ‘advogado’, o apelo, ao limitar-se à transcrição da inicial, não busca, por nenhum modo, estabelecer a comprovação das despesas e custas a que afirma referirem-se os desembolsos. Se a apelante é capaz de identificar que os pagamentos se referem a custas e outras despesas processuais, por certo que deveria apresentar comprovantes dessas alegações. Não o fez, porém, na via judicial, como não o fizera na via administrativa. Com razão o Fisco ao considerar que os registros contábeis de pagamentos a advogados representam valores pagos a trabalhador autônomo, ensejadores da correspondente contribuição patronal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente